Tribunal: TJDFT
Processo: 0022329-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO VEÍCULO NÃO INTERROMPE O PRAZO.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS. ART. 921, 5o, DO CPC.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsume à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020. Importante notar que, mesmo considerando essa suspensão, houve o transcurso do prazo prescricional, sem que o exequente/apelante tenha promovido diligências úteis, transcorrendo o prazo prescricional.
5. Convém ressaltar que a simples restrição circulação de veículo em sistema RenaJud não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.
6. Por último, no que pertine à prescrição dos honorários advocatícios, é necessário notar que a ação de execução restringiu-se ao título de crédito, sem qualquer referência a honorários. Como não houve execução a esse título, a verba de sucumbência, na hipótese, subsume-se ao disposto no art. 921, 5o, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida.